Tribunal: TJBA
Processo: 8060878-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060878-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MISSIAS BRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO DECENAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em ação indenizatória proposta por Missias Braz da Silva, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento da controvérsia. O agravante alegou, além da necessidade da perícia, preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição decenal e ausência de pressupostos para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial contábil, diante da alegada taxatividade do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a produção de prova pericial contábil é imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia envolvendo a gestão da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere prova pericial é admissível à luz da interpretação conferida pelo STJ ao art. 1.015 do CPC, em sua taxatividade mitigada, desde que demonstrada a urgência da análise da matéria para evitar a inutilidade da decisão apenas em sede de apelação.

4. As preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e gratuidade da justiça não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual não devem ser analisadas nesta via recursal, dada a natureza do recurso secundum eventum litis.

5. A controvérsia envolve análise de extratos bancários e eventual falha na atualização de correção monetária do PASEP, o que demanda conhecimento técnico específico, sendo a perícia contábil imprescindível para o deslinde do feito.

6. O indeferimento da prova pericial, em casos em que há necessidade técnica para apuração dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal.

7. A realização da perícia não acarreta prejuízo à parte contrária e pode evitar eventual nulidade futura da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar a realização da prova pericial.

Tese de julgamento:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial contábil, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. A produção de prova pericial contábil é indispensável quando a controvérsia envolve análise técnica sobre eventual falha na gestão de conta vinculada ao PASEP.

3. O indeferimento da perícia contábil, em tais casos, configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade do processo por afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370, 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.06.2021; TJ-RS, AI 5336881-65.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 18.12.2024; TJ-CE, AI 0631015-56.2024.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 06.06.2025.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2